Tribunal: TJMT
Processo: 1021815-49.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021815-49.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOLAN & ROCHA LTDA - EPP - CNPJ: 07.469.040/0001-26 (RECORRENTE), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO DA COSTA BATISTA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.482.550/0001-57 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE BALANCEAMENTO – SERVIÇO PRESTADO DE MANEIRA PRECÁRIA – ENCAMINHAMENTO DAS PEÇAS PARA REEXECUÇÃO – NOVA COBRANÇA E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA PELA REEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDAS – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Não tendo aparte da promovida prestado os serviços de balanceamento adequadamente, comete ato ilícito ao realiza cobrança pela reexecução e, ainda, inscrever o nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento que não houve prestação adequada do serviço contratado, conforme afirmação feita pela própria ré, de modo que a inscrição é indevida, conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial, para o fim de:

A) condenar a parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ);

B) confirmar a liminar anteriormente deferida, tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos.

C)
DECLARAR
inexistente o débito de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), objeto da lide e;

Com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
(...)”

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de produção de prova pericial e de cerceamento de defesa por entender ser necessária a produção de prova oral. Sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, sendo incabível a indenização por danos morais no presente caso.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a incompetência do Juizado Especial ou deferimento da dilação probatória com o retorno dos autos para a realização de audiência de instrução e julgamento e, subsidiariamente, a improcedência da indenização por danos morais ou a redução do valor fixado na sentença.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia.

Sem razão a parte Recorrente. Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental, principalmente porque a própria parte promovida confessa em contestação que os serviços prestados não ficaram perfeitos.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Entende a parte promovente, ora recorrente, ter havido cerceamento de defesa, porquanto não lhe fora oportunizada a produção de outras provas, especialmente a produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento.

Esclareço que no presente caso houve a devida justificativa para o julgamento antecipado, tendo o magistrado
a quo
justificado que já havia elementos suficientes para o julgamento da demanda.

Não havendo necessidade de produção de outras provas, posto que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o deslinde do caso, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso posto a julgamento, alega a parte promovente na inicial, em síntese, que no dia 02.06.2020 firmou contrato de prestação de serviços junto à promovida para “realizar o balanceamento de 04 (quatro) peças rotativas denominadas “rotores do picador ou rotores trituradores” e a usinagem em peças circulares”, arcando com o pagamento do valor de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), conforme NF n° 177.

Ocorre que após a prestação dos serviços de mecânica, ao inserir os rotores nas máquinas, constatou-se que o serviço de balanceamento não foi realizado com sucesso, posto que as peças “apresentavam excesso de vibração quando acionadas – o que não pode acontecer sob hipótese alguma, por trazerem risco a segurança”. Por esse motivo, no dia 16.06.2020 encaminhou as peças para a promovida a fim de que o serviço fosse refeito, conforme Ordem de Serviço n° 1.568 apresentada, porém, ao invés de assumir a reexecução do serviço sem custos adicionais, a empresa promovida emitiu nova cobrança (NF n°178).

Como se não fosse suficiente, ainda assim, foi necessário encaminhar as peças para outra empresa, a qual realizou a devida reparação dos serviços prestados defeituosamente.

Mesmo diante de todo o ocorrido, a promovida se recusou a resolver o impasse e, para piorar a situação, negativou o nome da promovente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Em contestação, a empresa promovida se limita a alegar que não cometeu qualquer ato ilícito e que “o serviço do balanceamento não possui garantia, em virtude do desgaste natural e em vista, como já dito, que as peças podem já vir com defeito de fábrica, o que não permite que, no momento do balanceamento e usinagem, as mesmas fiquem perfeitas e que, posteriormente, não venham apresentar novos problemas”.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que as inscrições efetuadas são indevidas.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial por entender que houve ato ilícito por parte da promovida, já que não prestou os serviços adequadamente e, ainda, inscreveu o nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito. Cito trecho da sentença com fundamentos que adoto como razão de decidir:

A análise da responsabilidade civil por atos ilícitos praticados envolve a apuração de 4 (quatro) elementos: Uma conduta, um resultado danoso, um nexo de causalidade entre aquela ação ou omissão e o dano dela resultante, e, por fim, um elemento subjetivo que permeie a conduta do agente, a culpa.

Analisando o processo e os documentos a ele acostados, verifico que restou comprovado que o veículo foi deixado para conserto no dia
02/06/2020,
retornando no dia
16/06/2020,
ou seja, 14 dias após suposto conserto,

já que o veiculo apresentava o mesmo problema. Ainda constato, que o mesmo foi levado para manutenção no dia em que a empresa concorrente para o mesmo tipo de serviço no dia
26/06/2020
, isto porque o serviço não foi realizado de acordo com o combinado
.

Desta forma, em que pesem as justificativas apresentadas pela Reclamada, entendo que o serviço não foi prestado com o devido, já que a própria ré afirma que as peças encontravam-se com defeito, o que configura claramente falha na prestação do serviço, devendo a mesma responder pelos danos sofridos pelo Reclamante.

(...)

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em
R$ 6.000,00
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Assim, não comprovada a legitimidade dos débitos, a declaração da inexistência da dívida é medida que se impõe.

Quanto aos danos materiais, entendo que são indevidos, uma vez que não foram devidamente especificados e comprovados nos autos, não havendo, portanto, como serem deferidos.

Por fim, é o entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (STJ - 1a Turma, AI 169.073 SP AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 44).

A partir do momento em que a prestação do serviço foi feita de maneira precária, cabia à empresa promovida refazer os balanceamentos sem qualquer custo adicional, de modo que cometeu ato ilícito ao realizar nova cobrança e inscrever o nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por dívida indevida é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Entendo que o valor da indenização por dano moral fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022